Tribunal: TJMT
Processo: 1000957-41.2020.8.11.0053
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000957-41.2020.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Marcio Felipe Rodrigues do Nascimento (APELADO), MARCIO FELIPE RODRIGO DO NASCIMENTO (APELADO), MARCIO FELIPE RODRIGO DO NASCIMENTO - CPF: 068.996.681-49 (APELANTE), WESLLEN SOUZA LIMA - CPF: 059.163.551-81 (TESTEMUNHA), LEONARDO SAVASSA DE LIMA - CPF: 019.250.901-24 (TESTEMUNHA), Jucinil Salgado Moreira (TESTEMUNHA), JUCINIL SALGADO MOREIRA - CPF: 820.886.321-15 (TESTEMUNHA), WESLLEN SOUZA LIMA - CPF: 059.163.551-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, DECLARANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE RONIVAN BARBOSA DE ALMEIDA. EM RAZÃO DISSO, JULGOU PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO E REPOUSO NOTURNO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. APELANTE MENOR DE 21(VINTE E UM) ANOS. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 04 ANOS.

ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR.

I. CASO EM EXAME:

Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §§ 1o e 4o, inciso I, do Código Penal), à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime aberto, e 13 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, considerando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, regula-se pela pena concretamente aplicada e pode ser reconhecida entre os marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal.

Para a pena concreta de 02 anos e 08 meses de reclusão, o prazo prescricional é de 08 anos, conforme art. 109, IV, do Código Penal.

Sendo o réu menor de 21 anos à época dos fatos, aplica-se a redução do prazo prescricional pela metade, resultando em 04 anos, nos termos do art. 115 do Código Penal.

Entre o recebimento da denúncia (13/07/2020) e a prolação da sentença condenatória (12/12/2024) transcorreu lapso temporal superior a 04 anos, configurando a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida e declarada de ofício a qualquer tempo, conforme art. 61 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Preliminar acolhida. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: Ocorre a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa quando, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorre lapso temporal superior ao prazo prescricional calculado com base na pena concretamente aplicada.

O prazo prescricional é reduzido pela metade quando o agente era menor de 21 anos à época dos fatos, nos termos do art. 115 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 107, IV, art. 109, IV, art. 110, §1o, art. 115, art. 117, todos do Código Penal; art. 61 do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes citadas:
AgRg no REsp n. 1.789.273/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de Marcio Felipe Rodrigo do Nascimento contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que julgou procedente a denúncia e o condenou como incurso nas sanções do art. 155, §§ 1o e 4o, inciso I, do Código Penal (furto qualificado com destruição de obstáculo e durante o repouso noturno), à pena definitiva de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 312172906), a defesa suscitou a aplicação do princípio da insignificância, considerando o pequeno valor da res furtiva e, subsidiariamente, pugnou pela absolvição ante a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

Em contrarrazões (ID 321667854), o Ministério Público, representado pelo Promotor de Justiça Henrique Schneider Neto, suscitou preliminar de prescrição da pretensão punitiva retroativa pela pena em concreto aplicada ao réu, requerendo a declaração de extinção da punibilidade do apelante, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal, restando prejudicada a análise das teses defensivas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente (ID 326451859), manifestou-se pelo acolhimento da preliminar suscitada pelo Ministério Público, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, restando prejudicado o mérito do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

SÍNTESE MINISTERIAL:
Recurso de apelação criminal. Acusado pelo crime de furto qualificado. Irresignação defensiva. PRELIMINAR de NULIDADE. Extinção de punibilidade, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa.
Parecer pelo acolhimento da preliminar suscitada.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, suscitada pelo Ministério Público em contrarrazões e corroborada pela Procuradoria-Geral de Justiça, por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida e declarada de ofício a qualquer tempo, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

A prescrição, como instituto jurídico que é, representa a perda do direito de punir do Estado pelo não exercício em determinado lapso temporal. Trata-se de uma das causas de extinção da punibilidade previstas no art. 107, inciso IV, do Código Penal, que visa garantir a segurança jurídica e evitar que o poder punitivo estatal se prolongue indefinidamente no tempo.

No ordenamento jurídico brasileiro, a prescrição da pretensão punitiva pode ocorrer em diferentes modalidades, dentre as quais se destaca a prescrição retroativa, que se baseia na pena concretamente aplicada na sentença e se volta para o passado, contando-se o prazo entre os marcos interruptivos anteriores ao trânsito em julgado para a acusação.

O art. 110, § 1o, do Código Penal estabelece que
"a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa".

No caso em análise, verifica-se que o apelante foi condenado à pena definitiva de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §§ 1o e 4o, inciso I, do Código Penal.

De acordo com o art. 109, inciso IV, do Código Penal, o prazo prescricional para penas superiores a 02 (dois) anos e não excedentes a 04 (quatro) anos é de 08 (oito) anos. Portanto, considerando a pena concretamente aplicada ao apelante (02 anos e 08 meses), o prazo prescricional seria, em princípio, de 08 (oito) anos.

Contudo, há um elemento crucial a ser considerado no presente caso: a idade do apelante à época dos fatos. Conforme consta dos autos, o réu contava com 18 (dezoito) anos de idade quando da prática delitiva, o que atrai a incidência do art. 115 do Código Penal, que determina a redução pela metade dos prazos prescricionais quando o agente era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos.

Assim, aplicando-se a redução prevista no art. 115 do Código Penal, o prazo prescricional de 08 (oito) anos é reduzido pela metade, resultando em 04 (quatro) anos.

Estabelecido o prazo prescricional aplicável ao caso (04 anos), passa-se à análise dos marcos interruptivos da prescrição, conforme previstos no art. 117 do Código Penal. No caso da prescrição retroativa, interessa-nos especialmente o intervalo entre o recebimento da denúncia (art. 117, I, do CP) e a publicação da sentença condenatória recorrível (art. 117, IV, do CP).

Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 13/07/2020 (ID 312172389) e a sentença condenatória foi publicada em 12/12/2024 (ID 312172903). Entre esses dois marcos interruptivos, transcorreu um lapso temporal de aproximadamente 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses.

Considerando que o prazo prescricional aplicável ao caso é de 04 (quatro) anos, conforme demonstrado anteriormente, constata-se que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorreu prazo superior ao necessário para a configuração da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

É importante ressaltar que a prescrição da pretensão punitiva, quando reconhecida, acarreta a extinção da punibilidade do agente, impedindo a aplicação da sanção penal e eliminando todos os efeitos da condenação, tanto principais quanto secundários. Trata-se, portanto, de causa de extinção da punibilidade que atinge o próprio jus puniendi estatal, como se o fato criminoso nunca tivesse ocorrido para fins penais.

Nessa senda, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] não há dúvida alguma que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, ainda que pela pena in concreto, afasta todas as consequências penais do édito condenatório. [...] (AgRg no REsp n. 1.789.273/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 8/9/2020.).

No caso em tela, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal, tornando prejudicada a análise do mérito recursal.

Cabe destacar que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva é imperativo legal, não se tratando de faculdade do julgador, mas de dever jurídico decorrente do princípio da legalidade penal. Uma vez verificada a ocorrência do lapso prescricional, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade, independentemente de outras considerações.

Ademais, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva atende aos princípios da economia e da celeridade processual, evitando o prosseguimento de um processo que, ao final, não poderá resultar em condenação efetiva, em razão da perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar suscitada pelo Ministério Público e reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, declarando EXTINTA A PUNIBILIDADE de Marcio Felipe Rodrigo do Nascimento, com fundamento no artigo 107, inciso IV, artigo 109, inciso IV, c.c. artigo 115, e no artigo 110, todos do Código Penal, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025